Tribunal: TJDFT
Processo: 0700318-18.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REQUERIDA NA APELAÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. SERVIDOR AO QUAL SE IMPUTA PREJUÍZO AO ERÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. CONDUTA IRREGULAR DO SERVIDOR PÚBLICO DEMONSTRADA. APURAÇÃO EM SINDICÂNCIA E TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. Esbarra na preclusão lógica o pleito de gratuidade de justiça deduzido na apelação quando o recorrente recolhe o preparo respectivo.
II. É parte legítima para a ação de ressarcimento ajuizada pelo Distrito Federal servidora pública à qual se atribui, com base em Tomada de Contas Especial, a responsabilidade pelo prejuízo apurado.
III. Responde pelo prejuízo causado ao erário servidor público que concorreu ilicitamente para a aquisição de mobiliário por preço sensivelmente superior ao de mercado, conforme apurado em sindicância e Tomada de Constas Especial pautadas pela regularidade formal e substancial.
IV. Recurso conhecido e desprovido.